Tribunal: TJES
Processo: 0005875-46.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO - ILEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Embora singelas, as razões do recurso apontam a legitimidade da EDP, bem como a necessidade de observância do prazo quinquenal previsto no CDC, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado. Preliminar rejeitada.

2 - “
E
m regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)
.” (AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

3 - No caso, não se vislumbra a aplicação da teoria da aparência, sendo possível constatar que a ACE Seguradora S.A e a QBE Brasil Seguros S/A são as empresas garantidoras e administradoras do seguro contratado pelo titular da unidade consumidora.

4 - Correta a sentença que aplicou o prazo ânuo, porquanto a ação de cobrança é inerente à relação entre segurado e segurador, não relacionada a defeito do serviço.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005875-46.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDES LEOPOLDINO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO - ILEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Embora singelas, as razões do recurso apontam a legitimidade da EDP, bem como a necessidade de observância do prazo quinquenal previsto no CDC, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado. Preliminar rejeitada.

2 - “
E
m regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)
.” (AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

3 - No caso, não se vislumbra a aplicação da teoria da aparência, sendo possível constatar que a ACE Seguradora S.A e a QBE Brasil Seguros S/A são as empresas garantidoras e administradoras do seguro contratado pelo titular da unidade consumidora.

4 - Correta a sentença que aplicou o prazo ânuo, porquanto a ação de cobrança é inerente à relação entre segurado e segurador, não relacionada a defeito do serviço.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005875
-
46
.20
1
6
.8.08.00
48

APELANTE
:
JOSÉ FERNANDES LEOPOLDINO

APELADO
S
:
ACE SEGURADORA S.A. E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ FERNANDES LEOPOLDINO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ACE SEGURADORA S.A. E OUTRA
, que:

a)

extinguiu o feito em face da EDP Espírito Santo Centrais Elétricas, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
julgou improcedente o pedido em face da Ace Seguradora S.A.

Em suas razões de fls. 123/128 sustenta o apelante, em breves linhas, que firmou contrato de adesão com as requeridas, sendo ambas responsáveis pela reparação dos danos sofridos.

E mais: nos termos do art. 6º, VIII, do CPC, merece reforma a sentença para determinar o pagamento do valor integral previsto na apólice.

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à EDP.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam a legitimidade da EDP, bem como a necessidade de observância do prazo quinquenal previsto no CDC, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Ingressou o apelante com ação ordinária de cobrança de seguro aduzindo que, em razão do incêndio em sua residência, suportou prejuízos de ordem material, sendo pago na via administrativa o valor de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais).

A apólice contratada, todavia, previa o pagamento de até R$ 38.797,10 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos), montante que entende devido.

Dito isso, verifico não merecer reforma o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., porquanto alinhado ao entendimento do STJ sobre a matéria, nos seguintes termos: “
em regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)
.” (AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

No caso, não se vislumbra a aplicação da teoria da aparência, sendo possível constatar que a ACE Seguradora S.A e a QBE Brasil Seguros S/A são as empresas garantidoras e administradoras do seguro contratado pelo titular da unidade consumidora.

Assim, versando a ação sobre o pagamento da indenização securitária, resta afastada a legitimidade da estipulante, como já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO EM CONTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No caso, o documento colacionado pelos apelados, torna induvidoso que por um lado foi a QBE Seguradora quem claramente assumiu a obrigação pela indenização securitária pela cobertura do evento morte e auxílio-funeral (reembolso), dentre outros, enquanto por outro a apelante figurou como mera estipulante na avença, já que não há elementos que evidenciem descumprimento de suas obrigações, tampouco revela-se crível que tenha criado a expectativa de ser a legítima responsável pela cobertura. 2. Assim, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.
”(AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) 3. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0018207-84.2015.8.08.0014. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 10/02/2023).

Por sua vez, entende a Corte Cidadã que
o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor.
(REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021).

Desse modo, correta a sentença que aplicou o prazo ânuo, porquanto a ação de cobrança é inerente à relação entre segurado e segurador, não relacionada a defeito do serviço.

Incide, no caso, o Tema IAC 2 do Superior Tribunal de Justiça: “
É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b",
do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO – PAGAMENTO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO INCOMPLETO
– AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora.
2. No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor.
3. No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado. Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo. 4. Por fim, a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0025021-77.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 26/07/2023).

Portanto, com o pagamento a menor na data de 12/12/2014, teve aí o início do prazo prescricional que, no caso, restou superado em decorrência do ajuizamento da ação somente em 18/03/2016.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator